Tribunal: STF
Processo: AI 538377
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
EMENTA: BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REVISÃO. ART. 58 DO ADCT. VINCULAÇÃO PERMANENTE AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICES DE REAJUSTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.